Tribunal: TJES
Processo: 0000558-18.2017.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-06-07

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – PRODUÇÃO PROBATÓRIA - PEDIDO EXPRESSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO LITISCONSORTE ATIVO PARA TAL – JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS - SENTENÇA NULA - RECURSO PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA
.

1. No caso dos autos, apesar do requerimento expresso para produção de provas, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a demanda, entendendo que inexistiam elementos aptos a apontar o dolo do agente público, afirmando que a inicial se limitava a discorrer quanto ao fato relacionado à rejeição das contas municipais, sem menção a aspectos subjetivos do comportamento do réu.

2. Cumpre ao julgador indeferir as provas que porventura considere desnecessárias. Antes, contudo, deve facultar às partes a oportunidade de requerer a produção probatória, sob pena de infringência ao devido processo legal.

3. Recurso conhecido e provido. Nulidade da senteça. Remessa prejudicada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000558-18.2017.8.08.0053

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO e outros

APELADO: EDSON SOARES BENFICA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – PRODUÇÃO PROBATÓRIA - PEDIDO EXPRESSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO LITISCONSORTE ATIVO PARA TAL – JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS - SENTENÇA NULA - RECURSO PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA
.

1. No caso dos autos, apesar do requerimento expresso para produção de provas, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a demanda, entendendo que inexistiam elementos aptos a apontar o dolo do agente público, afirmando que a inicial se limitava a discorrer quanto ao fato relacionado à rejeição das contas municipais, sem menção a aspectos subjetivos do comportamento do réu.

2. Cumpre ao julgador indeferir as provas que porventura considere desnecessárias. Antes, contudo, deve facultar às partes a oportunidade de requerer a produção probatória, sob pena de infringência ao devido processo legal.

3. Recurso conhecido e provido. Nulidade da sentença. Remessa prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença proferida e prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
EMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000558-18.2017.8.08.0053

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
EDSON SOARES BENFICA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Alto Rio Novo, nos autos da ação civil por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo órgão ministerial em face de EDSON SOARES BENFICA, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 210/216 aduz o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação do litisconsorte ativo para se manifestar sobre a produção de provas ou outros atos processuais, bem como a falta de oportunização ao
parquet
para que produzisse novas provas.

No mérito sustenta que o apelado praticou no curso de sua gestão diversas condutas ímprobas, não havendo dúvidas quanto a existência de dolo do gestor público.

Afirma, assim, que o recorrido apenas corrigiu parte das ilegalidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, praticando atos de forma reiterada com objetivo de ferir os princípios estruturantes da Administração Pública.

E mais: sustenta que a Corte de Contas recomendou à Câmara Municipal que rejeitasse as contas do gestor, relativas ao exercício de 2009, o que efetivamente ocorreu, e após o ingresso da presente ação civil pública, o recorrido sequer contestou, revelando total descaso e assumindo o risco pelas ilegalidades apontadas.

Pois bem.

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

em decorrência de apontados atos de improbidade administrativa ditos praticados pelo apelado, previstos nos arts. 11, I e II, 12, III e 21, I e II, da Lei nº 8.429/92.

Afirma o órgão ministerial que, conforme Instrução Técnica Conclusiva 6342/2010 e Parecer PPJC 559/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ocorreram diversas ilegalidades relativas à prestação de contas do Município de Alto Rio Novo, precisamente quanto ao exercício de 2009.

Aduz ainda que além da omissão no dever de prestar contas, houve o descumprimento dos limites de despesa pessoal, que restou ultrapassada em todos os quadrimestres do exercício de 2009, não havendo comprovação pelo gestor de que adotou as medidas necessárias para a recondução dos gastos na forma previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pois bem.

No tocante à preliminar de nulidade da sentença, entendo que prospera.

Conforme as razões ministeriais, após a habilitação do Município de Alto Rio Novo como litisconsorte ativo, houve a citação do apelado, tendo transcorrido o prazo
in albis
e, por conseguinte, o
parquet
se manifestou pelo julgamento antecipado da lide com o reconhecimento de procedência do pedido inicial, e, em caso de entendimento diverso, pleiteou pela oportunidade de produzir novas provas, após o saneamento do feito.

Não obstante, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a demanda e apesar do requerimento expresso para produção de provas, entendeu que inexistiam elementos probatórios aptos a apontar o dolo do agente público, afirmando que a inicial se limitava a discorrer quanto ao fato relacionado à rejeição das contas municipais, sem menção a aspectos subjetivos do comportamento do réu.

Extrai-se, pois, da sentença:

Além disso, cumpre salientar que, a despeito da inércia do Requerido, o ônus da prova nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa é distribuído de forma ordinária, tal qual previsto no art. 373 do CPC, de sorte que a procedência do pedido depende da comprovação dos fatos alegados pelo Órgão Ministerial.

(...)

Sucedem que no caso em apreço, inexistem elementos probatórios que apontem para o dolo do agente público, eis que a inicial se limita a discorrer quanto ao fato relacionado à rejeição das contas públicas, não havendo nenhuma menção ao aspecto subjetivo do comportamento do Requerido. (...)

A respeito, é clara a jurisprudência:

EMENTA: V.V.: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO ANALISADO - DECISÃO SURPRESA - VEDAÇÃO LEGAL - SENTENÇA ANULADA. - O CPC, segundo os arts. 9º e 10, consagrou os princípios do contraditório e da vedação da decisão-surpresa, fomentando o diálogo entre os sujeitos processuais, balizado pelo princípio da boa-fé, para que a relação jurídica se desenvolva de forma hígida, com vista ao fim pretendido, que é o pronunciamento jurisdicional final -
A prolação de sentença sem que antes seja analisado pedido de realização de prova acaba por violar o princípio do devido processo legal, da boa-fé e da cooperação, estes estabelecidos nos arts. 5º e 6º, do CPC, impondo surpresa aos demandantes
- Recurso provido (Des. Amorim Siqueira). v.v.: APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - INDEFERIMENTO DE PROVAS - MEDIDA INÚTIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - Inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito (Des. Pedro Bernardes).(TJ-MG - AC: 10145140116685001 Juiz de Fora, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)

In casu
, a ausência de instrução probatória viola a própria regra prevista no art. 373 do CPC, negando ao autor da ação a possibilidade de provar as suas alegações. Nesse sentido colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça e de demais Cortes de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR PARA REALIZAR O SANEAMENTO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO LITISCONSORTE ATIVO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1.
Apesar de requerimento expresso do apelante acerca da necessidade de saneamento e da produção de provas, caso o entendimento fosse diverso da procedência e, sem ter sido oportunizada a manifestação do município para produção de provas, o douto Julgador a quo optou por proferir a sentença de improcedência de forma prematura sem que houvesse o saneamento do feito, o que implicou na ausência de fixação dos pontos controvertidos e na supressão do deferimento ou indeferimento de provas em patente violação ao contraditório. 2. Prejuízo sofrido pelo apelante, que, inclusive não teve os seus pedidos acolhidos, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000709-81.2017.8.08.0053, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. -
Cumpre ao julgador indeferir as provas que porventura considere desnecessárias; antes, porém, deve facultar às partes o oportunidade de requererem provas, sob pena de infringência ao contraditório efetivo
- Tendo o magistrado proferido sentença de mérito sem tal observância, certo é que restou conspurcado o princípio da defesa ampla, ensejando a cassação do julgado - Recurso ao qual se dá provimento para cassar a sentença. (TJ-MG - AC: 10000210604690001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/08/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. UNIÃO E FNDE. LITISCONSORTES ATIVOS. CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. DA SENTENÇA. PREJUÍZO. APELAÇÃO PROVIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. 1.
A ausência de intimação dos litisconsortes ativos necessários para apresentarem as provas que lhes cabiam enseja nulidade da sentença, considerando, principalmente, que a fundamentação da mesma, com extinção do processo com julgamento do mérito, deu-se única e exclusivamente por falta de provas
. 2. Havendo prejuízo para a União e o FNDE, uma vez que o processo foi extinto com resolução do mérito, com base no art. 169, I, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o município autor ou qualquer um dos seus litisconsortes ativos não teriam se desincumbido do ônus da prova do ato ímprobo relatado na inicial, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil, deve a sentença ser anulada. 3. Apelação provida.(TRF-1 - AC: 00013246320014013900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO, Data de Julgamento: 17/08/2011, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 31/08/2011)

Assim,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença, a fim de que os autos retornem à instância de origem e tenha regular prosseguimento, oportunizando a produção probatória pelo Município de Alto Rio Novo e pelo Ministério Público.

Remessa necessária prejudicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Dou provimento
ao recurso, para anular a sentença, nos termos do voto do relator.